Tribunal: STF
Processo: Rcl 50912
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jeremias Alves Muniz contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Boa Esperança/MG que, no Processo nº 0002874-38.2019.8.13.0071, supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 14.



    Narra a inicial que ‘ao Reclamante fora imputado os crimes do do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, artigos 299 e 304, ambos do Código Penal, e artigo 12 da Lei 10.826/03, todos c.c art. 61, I, do Código Penal’.



    Destaca que ‘o Parquet certificou a ausência de diversas páginas não digitalizadas do Inquérito Policial. E o mais grave, segundo o magistrado a quo o IP foi digitalizado pelo próprio representante do Ministério Público!’



    Alega que ‘a Defesa, em diversos momentos, apontou e indagou se existia procedimentos ocultos junto ao PJe, relacionados aos presentes autos, o quê nunca restou respondido pelo Ministério Público e/ou Juízo Reclamado’. 



    Aduz, nesse prisma, que o Juízo reclamado, ‘mesmo após os pedidos defensivos de acesso aos metadados das imagens captadas na investigação, aos printscreen usados pela Autoridade Policial, bem como a todos os elementos de prova não juntados nos autos da Ação Penal nº 0002874-38.2019.8.13.0071, não decidiu o pedido defensivo, bem como até o presente momento, mesmo com a certidão exarada pelo Ministério Público Estadual (apontando a ausência de páginas não digitalizadas no Inquérito Policial) em nada se manifestou nos autos’. 



    Sustenta, assim, violada a Súmula Vinculante 14. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para garantir ao reclamante integral acesso ‘a todos os processos cautelares, pedidos incidentais, eventuais delações premiadas não anexadas aos autos da ação penal’.



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Presente referido contexto, nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, entendo que a ausência de manifestação quanto ao acesso integral aos autos não permite constatar se o órgão reclamado contrariou o enunciado constante da Súmula Vinculante 14.



    Nesse prisma, a ausência de adoção, pela autoridade reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre a omissão do reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle. 



    Com efeito, o fato de a autoridade reclamada sequer haver avaliado as questões trazidas nesta reclamação, evidencia a ausência de aderência estrita, pois, como já dito, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2021).



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Assim, à míngua de identidade material entre a hipótese e o paradigma de confronto, concluo pela ausência de aderência estrita.



    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora